Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Processo : 0703401-23.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão (id. 224084656 dos autos originários n. 0705441-09.2024.8.07.0001) que, em ação de exigir contas, rejeitou o pedido do agravante de chamamento do feito à ordem, com o objetivo de cancelar a nova intimação do agravado para prestar contas e reconhecer o transcurso do prazo para cumprimento voluntário dessa obrigação. Fundamentou o juízo singular: Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 221885802. Após a sentença de primeira fase da ação de exigir contas, houve a interposição de agravo de instrumento para discutir honorários sucumbenciais. Fora determinada a suspensão processual conforme id. 216280400. No entanto, a parte autora apresentou embargos de declaração a fim de que o processo retornasse ao curso processual. Foram acolhidos, conforme id. 221204191, momento em que o réu fora intimado a prestar as contas em 15 dias. O prazo concedido, como deflui da jurisprudência, em precedentes exemplificativos, é impróprio, podendo ser prorrogado ou elastecido, mesmo porque não causa qualquer prejuízo às partes, sem embargo, ainda, por relevante, que o objetivo principal da ação, ou seja, seu espectro jurídico, é justamente a apresentação das contas para fins de delimitação ou apuração de saldo, a respeito. [...] No caso em destaque, a prorrogação de prazo para o réu apresentá-las não ocasiona qualquer prejuízo ao autor, ao considerar que o próprio art. 550, § 5o, do CPC já prevê a consequência legal da ausência de cumprimento de tal obrigação: O agravante alega que o prazo de quinze dias para cumprimento da condenação começa a correr automaticamente quando da intimação da decisão que julga procedente a primeira fase do procedimento de exigir contas, e não do seu trânsito em julgado, e, no caso, é evidente que já transcorreu o referido prazo, de modo que devem ser consideradas válidas as contas apresentadas pelo agravante. Explica que, considerando que a sentença de procedência da primeira fase foi proferida em 29/08/2024 e que o agravado tomou ciência em 09/09/2024, o prazo para cumprimento da obrigação de exibir contas se encerrou em 30/09/2024, como constam dos expedientes. Aduz que, não tendo o agravado apresentado as contas no prazo legal ou interposto recurso pretendendo a atribuição de efeito suspensivo, inexiste óbice ao prosseguimento da ação de exigir contas, com a homologação das contas apresentadas pela agravante. Destaca que não merece prosperar o entendimento do juízo de origem de que o alargamento do prazo para exibição de contas não importaria em prejuízo ao agravante, porquanto é evidente que a concessão de mais de 120 dias para prestação de contas pelo agravado, além de ferir o princípio do devido processo legal e da paridade de armas, acaba por estender o trâmite processual de forma absolutamente desarrazoada, em clara ofensa ao princípio da duração razoável do processo. Pede provimento ao recurso, a fim de que seja reconhecido o transcurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação de prestar contas, com o prosseguimento da ação, mediante a intimação do agravante para apresentação das contas que entende devidas. Recurso recebido no efeito devolutivo (id. 68549152), seguida de petição do agravante (id. 69033065), requerendo a tutela provisória de urgência para que seja determinada a suspensão da ação originária, até o julgamento definitivo deste recurso. Explica que, após a interposição do presente recurso, o agravado se manifestou nos autos originários, apresentando as contas que entende devidas, sendo o agravante intimado para se manifestar sobre essas contas. Afirma evidente o risco de perecimento do seu direito no dia 07/03/2025, caso não seja concedido o efeito suspensivo, uma vez que se trata do prazo fatal para impugnar as contas apresentadas, de modo que haverá inutilidade do recurso e a consequente perda do objeto. Repisa que restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito invocado, na medida em que o prazo de quinze dias para cumprimento da condenação começa a correr automaticamente quando da intimação da decisão que julga procedente a primeira fase do procedimento de exigir contas, e, no caso, transcorreu o referido prazo, na medida em que o agravado, além de não ter apresentado as contas no prazo legal, que se encerrou em 30/09/2024, não interpôs nenhum recurso pretendendo a concessão do efeito suspensivo. Quanto ao perigo da demora, afirma que resta nítido, porquanto o prazo para impugnar as contas apresentadas pelo agravado de forma intempestiva se encerrará em 10/02/2025 [leia-se 07/03/2025], após o que deve ocorrer o julgamento definitivo da demanda. Requer a tutela de urgência para conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a suspensão do trâmite da ação originária. Decido o pedido de efeito suspensivo. Orienta o Superior Tribunal de Justiça que “o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação” (REsp 1.746.337/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.04.2019). Entretanto, o presente recurso trata de decisão diversa, ou seja, objetiva cancelar a nova intimação do agravado para prestar contas e reconhecer o transcurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Assim, a admissibilidade do recurso não se funda no art. 356, § 5o, do CPC (decisão parcial de mérito) e, do mesmo modo, no art. 1.015, inc. II, do CPC. Nada obstante, admito o recurso por mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ. Com efeito, a questão interfere no desfecho da segunda etapa do procedimento especial de exigir contas e, embora não requerida a tutela provisória de imediato, a parte traz a informação de que o feito prossegue na origem conforme a decisão posta ao exame do Tribunal, a denotar a urgência. Posto isso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Extrai-se dos autos originários que o juízo singular, na primeira fase da ação de exigir contas, proveu o pedido para “condenar a parte requerida a prestar as contas que estavam sob a sua administração, de valores referentes ao contrato que fundamenta a ação, especificamente entre os termos compreendidos entre os anos de 2017 (21/07/2017, data da celebração do contrato) a 2022 (08/08/222, data do distrato), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor evidenciar” (id. 209125914). Contra essa decisão, o ora agravante interpôs agravo de instrumento (id. 211330567 na origem) para impugnar tão somente o capítulo da decisão referente aos honorários. Depois, o agravante apresentou petição ao juízo de origem (id. 215662138), a fim de que chamasse o feito à ordem visando o cancelamento da certidão de trânsito em julgado, “seja em razão da interposição do agravo de instrumento no 0738384-82.2024.8.07.0000 pelo CTCV, seja pela possibilidade de prosseguimento do feito após o transcurso do prazo de quinze dias para cumprimento da obrigação de exibir contas” (id. 215662138, p. 2). Ainda, requereu a certificação do transcurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação de prestar contas e o processamento “em consonância com o entendimento consolidade do e. STJ, considerando que não foi concedido efeito suspensivo ao referido recurso, bem como que não houve a interposição de outro agravo ou a apresentação de contas no prazo legal pela Ímpar” (id. 215662138, p. 5). O juízo a quo determinou o cancelamento da certidão que registrou o trânsito em julgado, contudo, suspendeu o processo até o julgamento do AGI 0738384-82.2024.8.07.0000 interposto para discutir os honorários de sucumbência (id. 216280400). Contra a decisão, o agravante interpôs embargos de declaração para sanar alegado vício, “com a atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer (i) a desnecessidade de se aguardar o julgamento do AGI no 0738384-82.2024.8.07.0000, que não foi recebido no efeito suspensivo; e (ii) o transcurso do prazo para cumprimento voluntário da condenação da primeira fase do procedimento de exigir contas pela Líder, com o devido prosseguimento do feito” (id. 216986761). Na análise dos embargos, o juízo originário fundamentou que o agravo de instrumento discutia apenas a questão atinente ao valor dos honorários sucumbenciais e, além disso, o recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo, razão pela qual determinou o prosseguimento do feito quanto à apresentação das contas, com a intimação do réu, aqui agravado, para prestá-las em quinze dias (id. 221204191 na origem). Então, o agravante requereu o chamamento do feito à ordem para que fosse cancelada a intimação do réu, ora agravado, para prestar contas (id. 221885802 na origem), ao argumento de que o prazo de quinze dias para cumprimento da condenação começaria a correr automaticamente quando da intimação da decisão que julga procedente a primeira fase do procedimento de exigir contas e, no presente caso, “a Ímpar foi devidamente intimada acerca da decisão em 09/09/2024, porém não interpôs nenhum recurso pretendendo a concessão do efeito suspensivo, tampouco apresentou as contas no prazo legal, que se encerrou em 30/09/2024”. Por fim, na decisão objeto deste recurso (id. 224084656) o juízo singular negou o requerimento porque “O prazo concedido, como deflui da jurisprudência, em precedentes exemplificativos, é impróprio, podendo ser prorrogado ou elastecido, mesmo porque não causa qualquer prejuízo às partes, sem embargo, ainda, por relevante, que o objetivo principal da ação, ou seja, seu espectro jurídico, é justamente a apresentação das contas para fins de delimitação ou apuração de saldo, a respeito”. Feito esse escólio, assiste razão ao agravante. Conforme dispõe o art. 550, § 5o, do CPC, no que diz respeito à primeira fase da ação de exigir contas, “A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar”. Quanto ao termo inicial desse prazo para o réu cumprir a condenação, o Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do atual Código de Processo Civil, orienta que a contagem flui automaticamente a partir da intimação do réu, na pessoa do seu advogado, acerca da respectiva decisão, porquanto o agravo de instrumento, recurso cabível contra esse pronunciamento judicial, em regra, não tem efeito suspensivo. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA O RÉU PRESTAR AS CONTAS. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial está em definir o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 550, § 5o, do CPC/2015, para o réu cumprir a condenação da primeira fase do procedimento de exigir contas. 2. Na vigência do CPC/1973, prevalecia a orientação de que a contagem do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que se abria ao réu para cumprir a obrigação de prestar contas, devia ser feita a partir do trânsito em julgado da sentença, independentemente de citação ou intimação pessoal. 2.1. O fundamento principal da referida tese era de que, nos termos do art. 915, § 2o, CPC/1973, o ato que condena o réu a prestar contas possui a natureza de sentença, impugnável por meio de apelação, dotada de efeito suspensivo. 3. À luz do atual Código de Processo Civil, o pronunciamento que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, recorrível por meio de agravo de instrumento. Precedente. 4. Por essa razão, a contagem do prazo previsto no art. 550, § 5o, do CPC/2015 começa a fluir automaticamente a partir da intimação do réu, na pessoa do seu advogado, acerca da respectiva decisão, porquanto o recurso cabível contra o decisum, em regra, não tem efeito suspensivo (art. 995 do CPC/2015). 5. Em relação à forma da intimação da decisão que julga procedente a primeira fase do procedimento de exigir contas, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ser realizada na pessoa do patrono do demandado, sendo desnecessária a intimação pessoal do réu, ante a ausência de amparo legal. 6. Recurso especial conhecido e desprovido (REsp: 1.847.194 MS 2019/0225825-4, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 16/03/2021, 3a Turma, DJe 23/03/2021. Grifado.) O agravado foi intimado da decisão que o condenou a prestar contas em 09/09/2024, de modo que o prazo para o cumprimento se encerrou em 30/09/2024. Durante o curso do prazo, o agravado não apresentou nenhum pedido de prorrogação nem interpôs recurso com pedido de efeito suspensivo, razão pela qual não transparece correta a decisão do juízo de origem que, quase quatro meses após o término do prazo para a exibição das contas, ainda concedeu ao réu mais quinze dias ao cumprimento da obrigação. Nesse quadro, há probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, também verifico o periculum in mora, tendo em vista a determinação de intimação do agravante para se manifestar sobre as contas apresentadas pelo agravado (id. 225294633), cujo prazo se encerra em 07/03/2025. Após essa data, o procedimento poderá avançar para a segunda etapa, com a prolação de sentença, nos termos do art. 550, § 6o, do CPC, o que pode causar prejuízos ao agravante, porquanto as contas prestadas, nesse exame perfunctório, sequer podem ser consideradas. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação da contraminuta (id. 68549152). Após, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator